Tribunal: TJDFT
Processo: 0754856-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0754856-95.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A AGRAVADO: VANDERLEI FERREIRA VALADARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo BANCO J. SAFRA contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada contra VANDERLEI FERREIRA VALADARES, indeferiu o pedido formulado pelo exequente consubstanciado na adoção de medidas executivas coercitivas em face da parte executada, quais sejam, a suspensão da carteira nacional de habilitação e a apreensão do passaporte e dos cartões de crédito do devedor agravado. Em suas razões recursais (ID 54725547), o banco agravante afirma, em síntese, que, diante do esgotamento das medidas executórias disponíveis, o único meio eficaz para obter o adimplemento de seu crédito seria a adoção das medidas atípicas pleiteadas. Defendendo a presença dos requisitos legais, busca a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da r. decisão, a fim de que seja determinada a suspensão da carteira de habilitação do executado, bem como a apreensão de seu passaporte e dos seus cartões de crédito. Preparo regular (ID 54710064). É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). “In casu”, em juízo de cognição sumária, vislumbro ausentes elementos que evidenciem a presença cumulativa da probabilidade recursal do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo ao agravante. Eis, no que importa ao caso, o teor da decisão agravada: “Nada a prover (ID 180074717). Ora, não há como concluir que o executado, tendo sua eventual CNH (aliás, sequer provada a existência) bloqueada, irá adimplir o débito exequendo. Ao contrário, já que não poderá obter uma colocação (deslocamento) no mercado de trabalho (na atividade: "garçom" e assemelhado), o que irá impedi-lo de obter renda suficiente até mesmo para o pagamento da dívida. Ademais, tal medida não se mostra apta a garantir a satisfação do crédito exequendo. De fato, não se vislumbra de que maneira a medida pretendida (suspensão da CNH do executado) iria produzir eficácia coercitiva sobre o devedor, capaz de ensejar o pagamento do que está sendo executado (valor remanescente). Neste sentido o entendimento do E.TJDFT: "EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. APREENSÃO DE CNH, PASSAPORTE E CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS COERCITIVAS. ARTIGO 139, IV, CPC. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 139, IV, do CPC prevê a possibilidade de serem adotadas medidas coercitivas visando o cumprimento de decisões judiciais. 2. A apreensão de CNH, passaporte e cartões de crédito do devedor de alimentos não garante a satisfação do crédito do alimentando, a despeito de gerar constrangimento indevido ao devedor, em descompasso com o princípio da proporcionalidade. 3. Recurso conhecido e desprovido". (Acórdão n.1009545, 07011354420178070000, Relator: SEBASTIÃO COELHO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/04/2017, Publicado no DJE: 17/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. ALIMENTOS. MEDIDA COERCITIVA. SUSPENSÃO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO - CNH. 1. A suspensão da carteira nacional de habilitação para se adequar como medidas coercitivas previstas no artigo 139 do Código de Processo Civil, deve se mostrar eficaz para garantir a satisfação do crédito, com a comprovação de que sua determinação irá ultrapassar os obstáculos encontrados pelo credor em alcançar o adimplemento almejado. 2. Agravo de Instrumento conhecido e improvido". (TJDFT - 07032933820188070000, Relatora LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/08/2018, Publicado no PJe: 03/08/2018) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. ARTIGO 139, IV, DO CPC. MEDIDAS COERCITIVAS. APREENSÃO DE PASSAPORTE E SUSPENSÃO DA CNH. INAPLICABILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. 1. O novel Código de Processo Civil, em seu artigo 139, IV, permitiu ao magistrado determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. 2. Admitir, porém, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, bem como a apreensão do Passaporte dos devedores revelaria um notável constrangimento ilegal, uma vez que os privaria de direitos que lhes são amplamente assegurados, sem a certeza, no entanto, de se chegar a um resultado útil ao processo, que é a satisfação do crédito. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJDFT - 07116963020178070000, Relatora SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 07/12/2017, Publicado no PJe: 16/03/2018). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUERIMENTO PARA MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA LICENÇA PARA DIRIGIR. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. OFENSA À DIGNIDADE DO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ainda que infrutíferas as tentativas de localização de bens do executado passíveis de penhora, não é razoável nem efetiva a adoção de excepcional medida coercitiva, na forma do art. 139, IV, do CPC, de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), haja vista que tal medida extrapolaria o objetivo do processo de expropriação, direcionado à satisfação do crédito exequendo, além de traduzir ingerência em direitos e garantias individuais, tais como a dignidade e a liberdade de locomoção do agravado, em preterição aos arts. 5° da Constituição Federal e 805 do CPC. 2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido”. (07001775320198079000 - 0700177-53.2019.8.07.9000 - Res. 65 CNJ - Segredo de Justiça Registro do Acórdão Número: 1179594 Data de Julgamento: 19/06/2019 Órgão Julgador: 2a Turma Cível Relatora: SANDRA REVES Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 02/07/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não custa lembrar também que restaria violado o princípio da menor onerosidade ao executado, caso fosse deferida a medida ("vingativa") pretendida pela parte exequente. O mesmo raciocínio se aplica em relação ao passaporte (por sinal, sequer demonstrada a sua confecção). Lado outro, sequer se demonstrou que o executado seja titular de cartão de crédito vinculado a determinada instituição financeira, até porque a parte credora se limitou a mencionar genericamente "cartões de crédito", sendo cediço que a emissão do cartão se dá por meio de instituição financeira (sequer indicada) e de acordo com a utilização das "bandeiras". De toda sorte, ainda que fosse superado o genérico requerimento da parte credora e porventura indicada a instituição financeira vinculada à utilização da "bandeira", a pretensão para que seja deferida a suspensão do direito de uso de cartão de crédito do devedor, se ressente de utilidade, pois se trata de medida ineficaz porque o executado pode realizar o pagamento por outros meios (em dinheiro ou mesmo utilizando cartões de crédito ou débito de outras pessoas, além de contratar cartões com outras instituições financeiras), ou seja, isso não o impede de comprar. Em outras palavras, a suspensão do direito de uso de cartão de crédito do devedor é medida incapaz de assegurar efetividade à execução, ainda que realizada eficientemente, o que atenta contra à finalidade do processo. Além disso, o fato de o executado eventualmente ter cartão de crédito não significa que ele tem idoneidade financeira e é capaz de adimplir a dívida, já que o pagamento não é à vista e o executado pode parcelar ou simplesmente não pagar a fatura do cartão. Assim sendo, exauridos os meios judiciais para a localização de bens do executado, novamente faculto o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 921, § 1o do CPC.” De início, cumpre observar que apesar de ter sido nomeado como despacho, o pronunciamento judicial combatido ostenta caráter decisório, de modo a viabilizar a admissão do agravo de instrumento interposto. Quanto ao pedido liminar, o banco agravante sustenta que diante do esgotamento das medidas executórias disponíveis, o único meio eficaz para obter o adimplemento de seu crédito seria a adoção das medidas atípicas pleiteadas. Sabe-se que, por força da regra exposta no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, o Juiz está autorizado a tomar as medidas atípicas para garantir a satisfação do direito do credor em face do devedor. Todavia, entendo que medidas constritivas devem ser adotadas somente em situações extremas, ou seja, quando não for possível alcançar o resultado útil do processo pelas vias regulares. De qualquer sorte, essas deverão guardar pertinência com a obrigação cujo cumprimento se busca assegurar. Na espécie, e em uma análise perfunctória própria do momento processual, as medidas pretendidas pelo credor agravante não possuem qualquer relação com o direito cuja satisfação é perseguida, e inexiste qualquer evidência de que as medidas postuladas, caso deferidas, possam levar ao adimplemento do débito, não se evidenciando, pois, razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente constrangimento ineficaz para o devedor. Neste sentido, o entendimento deste colegiado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. DESCABIMENTO. 1. A suspensão da CNH, bem como a apreensão do passaporte do devedor é medida que não leva ao adimplemento da obrigação, configurando-se em providência inadequada e ineficaz para satisfação do crédito pretendido. 2. Agravo de instrumento não provido.” (Acórdão 1785862, 07230374320238070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJE: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DE CNH. ARTIGOS 8o E 139, INCISO IV, DO CPC. MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO VERIFICADA. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DO ART. 5o, INCISO XV, DA CF E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILDIADE. 1. A determinação de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, além de não possuir previsão legal expressa, não se mostra, no caso dos autos, razoável nem proporcional, tendo-se em vista que se direciona à pessoa do devedor e não de seu patrimônio, objeto por meio do qual o executado responde à execução. Neste sentido, prevalece no caso concreto a dignidade da pessoa humana, nos termos do art. 8° do CPC, frente ao anseio de satisfação do crédito pretendido. 2. O artigo 139, inciso IV, do CPC, concede ao Juiz a direção do processo de maneira persuasiva, incumbindo-lhe determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Contudo, o mesmo diploma normativo destaca, em seu artigo 8o, que, ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência. 3. Não pode o magistrado, ao aplicar o art. 139, inciso IV, do CPC, utilizá-lo de forma indiscriminada, ao ponto de alcançar a liberdade pessoal do devedor, em desrespeito à garantia constitucional, insculpida no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1716175, 07141819020238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023.)” “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO CNH. APREENSÃOPASSAPORTE. BLOQUEIO DE LINHAS TELEFÔNICAS. CANCELAMENTO DO CARTÃO CRÉDITO. MEDIDAS INEFICAZES E DESPROPORCIONAIS. COAÇÃO REPROVÁVEL. 1. O pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação e de apreensão do passaporte do devedor não se mostram eficazes do ponto de vista patrimonial, visto que atingem a dignidade do devedor, sem cumprir o objetivo de satisfazer o crédito, segundo prevê o art. 139, IV, do CPC. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que as medidas de satisfação do crédito perseguido em execução não podem extrapolar os liames de proporcionalidade e razoabilidade, de modo que contra o executado devem ser adotadas as providências menos gravosas e mais eficazes. 3.Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1748843, 07225438120238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no PJe: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DA CNH. APREENSÃO DO PASSAPORTE. BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO. MEDIDAS DESPROPORCIONAIS E INADEQUADAS AO CASO CONCRETO. 1. É cediço que o juiz pode deferir medidas excepcionais, a fim de assegurar o cumprimento de ordem judicial (pagamento), na forma preconizada no art. 139, IV, do CPC, com o escopo de se alcançar a almejada efetividade da pretensão executiva, com a satisfação do crédito da parte exequente. 2. Entretanto, no caso concreto, o bloqueio da CNH do agravado e a apreensão do passaporte, em que pese não resultarem em restrição à liberdade de locomoção (STJ-RHC n. 411519-SP e STF-HC n. 73655), traduzem medidas executivas atípicas, que não guardam qualquer relação com a pretensão do credor ou com o objeto da ação, nem há qualquer elemento que permita concluir que será hábil a conferir efetividade ao processo, sendo, portanto, inadequada e desproporcional, inclusive à luz da regra da menor onerosidade ao devedor, prescrita no artigo 805 do Código de Processo Civil. 3. De igual modo, o bloqueio dos cartões de crédito "não se apresenta como medida lógica e necessária ao cumprimento de obrigação de pagar, caracterizando-se mais como uma sanção." (Acórdão 1299714, 07355643220208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1767523, 07208895920238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 8/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Portanto, ao menos em juízo de cognição sumária, não se constata a probabilidade do direito afirmado, requisito indispensável à concessão da medida suspensiva pretendida. Do exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 08 de janeiro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator